Tribunal: STF
Processo: ADPF 618
Classe: ADPF
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A Procuradoria-Geral da República ajuizou esta arguição de descumprimento de preceito fundamental, tendo por objeto (i) o art. 146, § 3º, I, do Código Penal; (ii) o item 2 do Parecer Proc. CFM 21/1980, adotado como anexo da Resolução n. 1.021/1980, do Conselho Federal de Medicina (CFM); (iii) os arts. 22 e 31 da Resolução CFM 2.217/2018 (Código de Ética Médica); e (iv) o art. 3º da Resolução n. 136/1999, do Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro, relativamente à a realização de transfusão contra a vontade do paciente em situações de risco de morte.



    O Conselho Federal de Medicina (CFM), mediante a petição/STF n. 75.686/2019, requer a admissão no processo, na condição de amicus curiae . Destaca ser autarquia federal responsável por fiscalizar e regular a profissão médica, nos termos da Lei n. 3.268/1957, arts. 2º, 5º e 15º e em conformidade com o precedente firmado na ADI 1.717, ministro Sydney Sanches, DJ 22 de abril de 2003. Alega afinidade entre os objetivos institucionais e a pretensão veiculada na inicial. Sublinha a revogação da Resolução CFM n. 1.021/1980 pela de n. 2.232/2019. Disserta sobre a controvérsia, manifestando-se no sentido da improcedência do pedido.



    2. O Conselho Federal de Medicina preenche os requisitos para ingressar neste processo, na condição de amicus curiae , nos termos da jurisprudência deste Tribunal — relevância do tema, representatividade do postulante e liame das finalidades institucionais com o objeto da ação.



    Tendo em conta a importância da pluralização de atores na jurisdição constitucional, com vistas a colaborar com a justiça, é pertinente a intervenção da entidade.



    3. Admito, com base nos arts. 6º, § 2º, da Lei n. 9.882, de 3 de dezembro de 1999, e 7º, § 2º, da Lei n. 9.868, de 10 de novembro de 1999, o Conselho Federal de Medicina como amicus curiae nesta arguição de descumprimento de preceito fundamental.



    4. Publique-se.



Brasília, 1º de outubro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente